Tribunal: STF
Processo: ARE 1523525
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, que assentou, in verbis: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA VEICULAR SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 



    Motivação da abordagem que não foi suficientemente esclarecida. Policiais não descrevem prévia percepção de irregularidade ou situação de flagrância que justificasse concretamente a abordagem. Denúncia anônima acerca da prática de tráfico, na modalidade tele-entrega, por um casal de moto. Descrição genérica do casal, sem características específicas. Circunstância que, por si só, não configura justa causa para abordagem. 



    O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal e veicular, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova e seus desdobramentos. Sentença reformada, réus absolvidos. 



    APELAÇÃO PROVIDA.” 



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal”.



    Destaca que “a operação policial foi motivada por denúncia anônima circunstanciada – referia modo de atuação, veículo utilizado e local -, conforme se verifica nos depoimentos dos policiais”.



    Requer seja provido o recurso extraordinário, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas.



     O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo merece prosperar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em tema de busca pessoal ou veicular realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.



    Com efeito, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou toda a ação penal de origem e absolveu os ora recorridos à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para as buscas veicular e pessoal.



    O voto condutor do acórdão recorrido narrou e assentou o seguinte: 



    “[...]



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa.



    Do que se vê, os policiais civis detinham a informação de que um casal, de moto, fazia tele-entrega de drogas em determinado horário (próximo às 18h) e local (entre as paradas 61, 62). De acordo com seus testemunhos, durante monitoramento no local e horário informados, avistaram os réus que correspondiam às características informadas. Realizada a abordagem, encontraram, sob o banco da motocicleta, um quilo de maconha. Em seguida, verificaram que o veículo estava no nome de outra pessoa, que era visitante de um preso, esse integrante da facção 'Os Manos'.



    Todavia, quanto às características físicas, o policial Simão (VÍDEO2, 3'48'') apenas referiu que teriam ‘cabelo preto, moreno, branco, pardo, assim né’, sendo que o colega João Paulo (VÍDEO2; 23' em diante) disse que tinham informação apenas da rota, mas não das caraterísticas específicas dos indivíduos.



    Além disso, segundo João Paulo, os policiais monitoraram o local por dois ou três dias, tendo abordado outros dois casais antes dos réus, mas não obtiveram êxito em encontrar drogas. Referiu que ‘deram sorte’ de avistarem os réus no terceiro dia. Questionado acerca da reação dos réus durante a abordagem, respondeu que a ré disse que não sabia acerca dos entorpecentes, enquanto o acusado confessou a propriedade (VÍDEO2, 26'36'').



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem.



    As investigações, oriundas de denúncias anônimas, apenas davam conta da traficância realizada por um casal, o qual ‘pegava a droga em um lugar e transportava para outro’.



    No caso, os policiais afirmaram que não conheciam os réus de outras abordagens, bem como que não houve reação ou tentativa de fuga na ocasião. 



    Ou seja, não há indicação clara de ‘fundada suspeita’ ou fundamento admissível para a abordagem.”



    Para o Tribunal a quo, “Caracterizada a ilegalidade na revista pessoal e veicular realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova“.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal ou veicular (que independem de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.458.795-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2020. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 99 (noventa e nove) tabletes, contendo 99,800 kg (noventa e nove quilogramas e oitocentos gramas) de “maconha”. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido”. (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para anular o acórdão do Tribunal de origem, quanto à interpretação conferida ao art. 244 do Código de Processo Penal, devendo proferir novo julgamento, assentada a licitude da busca pessoal/veicular nos autos n. 5005316-67.2021.8.21.0015/RS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente